Tribunal: TJDFT
Processo: 0716052-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716052-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: HENRIQUE GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo em Execução interposto por HENRIQUE GARCIA RODRIGUES DOS SANTOS contra decisão (ID 71121097, p. 152 – mov. 150.1) que, nos autos da Execução Penal n. 0405885-44.2022.8.07.0015, indeferiu o pedido de transferência da execução para Aparecida de Goiânia/GO e determinou a designação de audiência de justificação e o recambiamento do apenado para o Distrito Federal. Nas razões recursais (p. 219/224 - mov. 216.1), a Defesa relata que HENRIQUE foi condenado à pena total de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto e, ao obter o benefício de saída temporária, não retornou na data estipulada por ter conseguido vínculo empregatício na cidade de Aparecida de Goiânia/GO. Destaca que o agravante não cometeu novo delito, não é reincidente e busca sua ressocialização por meio do trabalho. Argumenta que o indeferimento do pedido de transferência e a ausência de audiência de justificação violam os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como o devido processo legal. Invoca o art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, que exige a oitiva prévia do condenado, antes da regressão de regime. Discorre sobre o art. 44, § 4o, do Código Penal, que trata da conversão de penas restritivas de direitos em privativas de liberdade. Alega, ainda, que a permanência do agravante em regime fechado, sem audiência de justificação, configura regressão indevida e afronta ao princípio da individualização da pena. Requer o provimento do recurso para determinar a imediata realização da audiência de justificação, com o reconhecimento da ilegalidade da regressão de regime sem a prévia audiência. Pleiteia a concessão de prisão domiciliar ou, subsidiariamente, o retorno ao regime semiaberto até que seja regularizada sua situação penal. Em contrarrazões (p. 231/234 - mov. 222.1), o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento do recurso, haja vista que intempestivo, e, no mérito, pelo seu desprovimento. A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (p. 238 - mov. 225.1). No parecer (ID 71587271), a d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. Segundo dispõe a Súmula n. 17/TJDFT, o agravo em execução, processado no âmbito desta Corte de Justiça, deve seguir o rito previsto para o recurso em sentido estrito. Por conseguinte, sua interposição deve observar o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no art. 587, parágrafo único, do CPP. Nesse mesmo sentido é a Súmula n. 700/STF: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da Execução Penal”. No presente caso, o recurso foi interposto em 09/03/2025 (mov. 216.1), depois de transcorrido o quinquídio legal. Isso porque, em consulta aos autos da execução, verifico que a decisão impugnada foi proferida em 1o/10/2024 (mov. 150.1), tendo a Defesa constituída pelo apenado se manifestado nos autos aos 02/10/2024 (mov. 155.0) e confirmado manualmente a intimação eletrônica aos 04/10/2024 (mov. 159.0). Portanto, diante da manifesta intempestividade do recurso, interposto meses após o fim do prazo legal, contado a partir da data da intimação da decisão (Súmula n. 710 do STF), cumpre à Relatoria negar-lhe seguimento, nos termos do artigo 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. BRASÍLIA, 2 de junho de 2025 13:47:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator